Tribunal: TJSP
Processo: 2274350-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 9.000,00 – Insurgência da executada – Pretensão de redução – Acolhimento – Perícia para apuração da base atuarial adequada para as faixas etárias dos beneficiários de plano de saúde – A princípio, não configura trabalho de alta complexidade – Somente com a entrega do laudo é que se saberá com certeza o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 9.000,00 – Insurgência da executada – Pretensão de redução – Acolhimento – Perícia para apuração da base atuarial adequada para as faixas etárias dos beneficiários de plano de saúde – A princípio, não configura trabalho de alta complexidade – Somente com a entrega do laudo é que se saberá com certeza o número de horas trabalhadas, o valor das despesas e a complexidade do trabalho realizado – Mostra-se razoável e proporcional reduzir os honorários para R$ 4.500,00 – Precedentes – Decisão reformada em parte – RECURSO PROVIDO.